Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-12.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-12.2018.8.14.0095

APELANTE: RENILDO LEAL DALMACIO

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS PARA 04 (QUATRO) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (22/03/2018), o acusado Renildo Leal Dalmácio era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 14/05/1999, conforme faz prova cópia de sua
Certidão de Nascimento
anexada aos autos digitalizados, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (26/06/2023) e a data do recebimento da denúncia (13/06/2018), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Renildo Leal Dalmácio
(nascido em
14/05/1999
, conforme cópia da
Certidão de Nascimento
– doc. ID 17376543) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/06/2023
, doc. ID 17376582, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
Dra. Luisa Pandoan
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 02
(dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 17376541) que, no dia
22/03/2018
, por volta de 12h00min.,
o denunciado Renildo Leal Dalmácio estava vendendo, acompanhado de um adolescente, em via pública, substâncias entorpecentes conhecidas popularmente como “oxi” e “maconha”
, no município de São Caetano de Odivelas/PA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e hora do fato, os policiais militares
Fernando Max da Cruz Pinto
,
Paulo Sérgio Rodrigues Nunes
e
Elias Charles Figueiredo da Silva Almeida
estavam realizando
ronda
na cidade quando receberam uma
ligação anônima
informando que na
Rua São Miguel Ferreira Filho
, próximo à
Escola Rosa Rocha
,
02 (dois) indivíduos estariam comercializando entorpecentes
. Os policiais militares, na oportunidade, avistaram
o denunciado entregar um embrulho ao adolescente, que, por sua vez, se desfez do embrulho, jogando-o no mato
. Ato contínuo, o policial militar Elias efetuou a busca no local onde foi jogado o embrulho,
tendo sido encontrado o total de 47 (quarenta e sete) papelotes da substância conhecida como “maconha” e mais 08 (oito) petecas da substância conhecida como “oxi”
.

O adolescente
A. S. DOS S.
declarou que comprou junto com o denunciado
47 (quarenta e sete) papelotes de “maconha” e mais 08 (oito) petecas de “oxi”
, pela quantia de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, de um indivíduo que não soube declinar o nome e que
a droga seria destinada para comercialização para usuários da cidade
. Afirmou que, ao observarem a viatura da Polícia Militar,
o denunciado repassou a droga para suas mãos e em seguida se desfez do entorpecente, jogando-o no mato
.

Renildo declarou que a droga encontrada pelos policiais militares era de propriedade do adolescente
. Declarou que estava na casa de sua avó e ao sair do local encontrou o adolescente que, ao avistar a aproximação da Polícia Militar, jogou o embrulho contendo substância tóxica.

Em
razões recursais
(doc. ID 17376593), a defesa requer o
afastamento da condenação por tráfico
, vez que
as provas produzidas não são idôneas para sustentar a condenação
, o que gera
dúvidas
e viola o
princípio do

in dubio por reo
. Clama pela
desclassificação do crime de tráfico para o crime de consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas),
sendo a quantidade de entorpecente compatível com o uso
.

Pugna pela
reforma da dosimetria por ser exacerbada
, devendo
a circunstância judicial de maus antecedentes ser considerada favorável
, já que,
a simples existência de inquérito policial ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como antecedentes criminais
, conforme a
Súmula nº 444 do STJ
, sendo o acusado pessoa íntegra, de bons antecedentes e com condições pessoais favoráveis. Requer, ainda, a
reforma da pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do apelante.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17376595), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, não devendo ser provido o recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto

(parecer, doc. ID 17653665).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição do crime de tráfico
,
desclassificação para uso pessoal
, além da
modificação da dosimetria de pena e redução da pena de multa
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (tráfico – art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de
08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(22/03/2018)
, o acusado Renildo Leal Dalmácio era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
14/05/1999
, conforme faz prova cópia da
Certidão de Nascimento
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 17376543, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (26/06/2023)
, doc. ID 17376582,
e a data do recebimento da denúncia (13/06/2018)
, doc. ID 17376541,
já se passaram 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional já sido concluído em 12/06/2022
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Renildo Leal Dalmácio
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024